Tribunal: TJDFT
Processo: 0705778-95.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
Direito Processual Civil. Apelação Cível. Embargos de Terceiro. Penhora de Imóvel. Resistência do Embargado. Ônus da Sucumbência. Princípio da Causalidade. Súmula 303 do STJ. RESP 1452840/SP (TEMA 872). Recurso Desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta pela Construtora São Mateus EIRELI contra sentença que, nos autos da ação de embargos de terceiro ajuizada por Calmindro Rodrigues Soares, condenou a empresa ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 872 dos Recursos Repetitivos (REsp 1.452.840/SP).
II. Questão em discussão
2. A controvérsia envolve a responsabilidade pelo pagamento dos honorários advocatícios nos embargos de terceiro, à luz dos princípios da sucumbência e da causalidade. 2.1. O apelante sustenta que a constrição judicial do imóvel foi legítima, uma vez que o bem constava formalmente em nome do devedor, e que a responsabilidade pela controvérsia processual é do embargante, que não registrou a compra e venda do imóvel.
III. Razões de decidir
3. A transferência da propriedade de bens imóveis ocorre com o registro da compra e venda na matrícula do imóvel, conforme o artigo 1.245 do Código Civil. A ausência desse registro permitiu que o bem permanecesse formalmente em nome do devedor, tornando legítima a indicação do imóvel à penhora pela parte exequente. 3.1. No entanto, a análise do princípio da causalidade exige que se avalie se a parte exequente agiu de maneira justificada ao insistir na manutenção da penhora mesmo após a comprovação da posse e da existência do contrato de compra e venda pelo embargante. 3.2. A apelante, mesmo após tomar conhecimento da posse do imóvel pelo embargante e da existência do contrato particular de compra e venda, contestou a ação de embargos de terceiro e interpôs recursos para manter a constrição do bem. Essa postura processual justifica a condenação nos honorários advocatícios, pois a impugnação indevida prolongou o litígio e aumentou os custos processuais para o embargante. 3.3. O Tema 872 do STJ reafirma que, em embargos de terceiro, a parte exequente deve ser condenada ao pagamento de honorários advocatícios caso, ciente da posse e da aquisição do bem por terceiro, insista na manutenção da penhora.
IV. Dispositivo e tese
4. Apelação conhecida e desprovida. Tese de julgamento: “O ônus da sucumbência é do embargado em embargos de terceiro quando este deu causa ao processo na hipótese de resistência injustificada aos direitos do embargante.”
Legislação e jurisprudência relevantes citadas:
CC, art. 1.245.
Súmulas no 303/STJ.
STJ, REsp 1.452.840, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 14/09/2016 (Tema 872 STJ)
TJDFT: Acórdão 1966585, 0721126-45.2023.8.07.0016, Relator: Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, julgado em 05/02/2025, publicado no DJe: 19/02/2025; Acórdão 1954120, 0720988-66.2023.8.07.0020, Relatora: Ana Cantarino, 5a Turma Cível, julgado em 05/12/2024, publicado no DJe: 21/01/2025; Acórdão 1937018, 0702934-75.2024.8.07.0001, Relatora: Fátima Rafael, 3a Turma Cível, julgado em 17/10/2024, publicado no DJe: 06/11/2024.